Tribunal: TJBA
Processo: 8002956-14.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002956-14.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA- COELBA Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONÇA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONÇA APELADO: CENTRO DE HUMANIZAÇÃO E AÇÃO SOCIAL Advogado(s): MARIA CONCEIÇÃO SANTOS SALLES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE ALEGADA IRREGULARIDADE. DESVIO ANTES DO MEDIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. LAUDO. NULIDADE. FATURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8002956-14.2023.8.05.0103, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.